Tribunal: TCU
Processo: 008.833/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2023, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 5F, localizado no segmento entre Caetité/BA e Barreiras/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2023, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 5F, localizado no segmento entre Caetité/BA e Barreiras/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Infra S.A., com fundamento no art. 250, inciso II, que: 9.1.1. adote as medidas necessárias na busca de reverter eventuais decisões judiciais que impeçam a continuidade dos processos administrativos listados a seguir, informando ao Tribunal, no prazo de 45 dias, quais medidas foram tomadas e qual é a situação atualizada de cada um dos processos administrativos e judiciais: 9.1.1.1. Processo 51402.236376/2019-87; 9.1.1.2. Processo 51402.236383/2019-89; 9.1.1.3. Processo 51402.239303/2019-47; 9.1.1.4. Processo 51402.231565/2019-63; 9.1.1.5. Processo 51402.232231/2019-11; 9.1.1.6. Processo 51402.100913/2020-95; 9.1.1.7. Processo 51402.240814/2020-45; 9.1.1.8. Processo 51402.101175/2014-55; 9.1.1.9. Processos 51402.100845/2020-64 e 51402.001965/2020-80. 9.1.2. envie a este Tribunal, no mesmo prazo de 45 dias, cópia do inteiro teor das decisões judiciais relacionadas aos processos administrativos supra , esclarecendo se seu alcance impede ou não a continuidade das medidas administrativas necessárias ao ressarcimento ao erário, nos termos do art. 3o da Instrução Normativa TCU 71/2012; 9.2. ordenar à AudPortoFerrovia que monitore o cumprimento da determinação inserida no subitem 9.1. supra e, tão logo sejam recebidas as informações encaminhadas pela Infra S.A., instrua o respectivo processo de monitoramento com a celeridade que o caso requer; 9.3. enviar cópia deste acórdão, acompanhado das peças que o fundamentam, à Infra S.A. e às empresas constituintes do Consórcio Fiol Lote 5F; 9.4. ordenar à AudPortoFerrovia que, no Fiscobras 2024, avalie a conveniência e oportunidade de incluir fiscalização relativa aos procedimentos de licitação e/ou contratação para o remanescente de obra do lote 5F da Fiol; 9.5. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.